Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-41.2022.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERT LUCAS GALDINO TEZOLLIN - CPF: 042.264.221-55 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO TEZOLLIN - CPF: 474.149.791-72 (RECORRIDO), JUNIOR MENDES MARTINS - CPF: 903.593.052-53 (RECORRENTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000583-41.2022.8.11.0025

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

Recorrente (s):

JUNIOR MENDES MARTINS

Recorrido (s):

ROBERT LUCAS GALDINO TEZOLLIN / JOSÉ ROBERTO TEZOLLIN

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DOS CONDUTORES. CONDUÇÃO DO VEÍCULO NA CONTRAMÃO DA AVENIDA. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR REQUERENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação ajuizada pelo Recorrente, na qual alega que no dia 02/02/2022, transitava com seu veículo na velocidade permitida na Av. Brasília, (Sentido Loteamento Flamboyant), quando foi surpreendido pelo 1º Recorrido, que saiu da Av. Itiquira, invadindo a preferencial e colidindo frontalmente com seu veículo Parati 1.8, prata, placas AKE4583, causando vários danos materiais. Pugna pela condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

2.

Incumbe ao reclamado comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em comento.

3.

Restou comprovado nos autos que, no dia do acidente, o Recorrente vinha conduzindo o veículo na contramão pela av. Brasília, pois no local do acidente, a via se divide em 02 (duas), havendo um canteiro central, sendo uma delas asfaltada e a outra não, razão pela qual os condutores, à época, utilizavam a via asfaltada para trafegarem para ambos os lados, como se de mão dupla fosse a avenida.

4.

Da mesma forma, os Recorridos juntaram aos autos uma declaração denominada de “normas de circulação” da avenida Brasília, assinada pela diretora de trânsito do Município de Juína, a qual contém a narrativa que, após a rotatória na av. Brasília, os veículos devem seguir as normas de circulação, direita e esquerda, contendo um desenho ilustrativo. Ou seja, a avenida no trecho onde ocorreu a colisão se divide em 02 vias, sendo uma para os veículos virem e outra para os veículos irem, sendo uma pavimentada e a outra não.

5.

Assim, se a via não era transitável por questões de infraestrutura na época do acidente, isto não permite que os condutores utilizassem a outra via na contramão, somente a este pretexto.

6.

E, uma vez restando comprovado que no dia dos fatos o Recorrente conduzia seu veículo pela contramão da via, tem-se que deu causa ao acidente, que ocorreu por sua culpa exclusiva, eis que agiu com impudência, devendo arcar com os valores relativos ao conserto do veículo dos Recorridos, pleiteados em pedido contraposto.

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023